Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-43.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023811-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENICE XAVIER RIBEIRO - CPF: 181.413.468-90 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO A VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Administração Pública municipal contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para reconhecer o direito de servidora contratada temporariamente ao recebimento de verbas indenizatórias, como FGTS e férias acrescidas de 1/3, diante do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações ao longo de mais de quatro anos, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de vínculo efetivo afasta o direito às verbas indenizatórias; (ii) estabelecer se a legalidade formal da contratação com base em legislação municipal é suficiente para afastar a nulidade material; (iii) determinar se há direito ao recebimento de FGTS e férias proporcionais com 1/3 em razão do desvirtuamento da contratação temporária; e (iv) verificar se a decisão judicial que reconhece tais direitos ofende os princípios da legalidade e da reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vínculo estatutário ou celetista não impede o reconhecimento de direitos patrimoniais mínimos quando há nulidade da contratação temporária por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, conforme decidido pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

A legalidade meramente formal da contratação não é suficiente quando verificada prestação de serviço contínuo e ordinário sem justificativa de urgência ou excepcionalidade, conforme exige o texto constitucional e a própria legislação municipal invocada.

A sucessiva renovação contratual por mais de quatro anos caracteriza desvirtuamento do regime excepcional, autorizando, nos termos do Tema 551 do STF, o pagamento de férias e 13º salário, além do levantamento do FGTS.

A decisão judicial encontra amparo em jurisprudência consolidada do STF e do próprio Tribunal de origem, não se configurando ofensa aos princípios da legalidade ou da reserva legal, mas sim aplicação de precedentes vinculantes para evitar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo efetivo não impede o reconhecimento de verbas indenizatórias decorrentes de contrato temporário nulo por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88.

A legislação municipal que admite contratação temporária não pode ser interpretada de forma a violar os limites constitucionais do vínculo excepcional.

O desvirtuamento da contratação temporária, pela sua prorrogação reiterada e sem justificativa, autoriza o pagamento de FGTS, férias com 1/3 e demais verbas mínimas conforme jurisprudência vinculante do STF.

A decisão judicial que reconhece tais direitos aplica precedentes obrigatórios e não ofende os princípios da legalidade ou da reserva legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 927 e 1.021, § 4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.099/1995, art. 46; LC Municipal nº 266/2018, arts. 8º e 14; Lei 11.350/2006, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, Tema 551; TJMT, N.U 1032985-76.2024.8.11.0003, 2ª Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1007744-71.2022.8.11.0003, 2ª Turma Recursal, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID nº 294982350) que deu provimento ao recurso inominado, reconhecendo o direito da Reclamante ao pagamento de verbas indenizatórias, especificamente FGTS e férias com 1/3 constitucional, diante da constatação de sucessivas prorrogações em contrato temporário, o que caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Sustenta a Reclamada, em síntese, que a contratação da Reclamante foi legal, dentro dos limites da legislação municipal, sem gerar efeitos típicos de vínculo permanente, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Passo à análise pontual dos argumentos da Reclamada.

1. “Ausência de vínculo efetivo”:

O argumento é irrelevante para a solução da controvérsia, uma vez que não se discute reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas sim o pagamento de verbas mínimas decorrentes da prestação contínua de serviços, que enseja pelo desvirtuamento enseja nulidade do contrato temporário e direitos a consectário com base na jurisprudência consolidada do STF.

O Tema 916 da Repercussão Geral é
expresso
ao afirmar que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no
FGTS."

Que aliados aos tema 551 do STF enseja também férias e 13° caso não pagos.

Assim, ainda que não haja vínculo efetivo, subsistem os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade material do contrato.

2. Da “Contratação legal conforme legislação municipal”:

A argumentação parte de uma legalidade apenas formal, ignorando o conteúdo e os limites da própria norma constitucional (art. 37, IX, CF). O que se verifica nos autos é que a Reclamante exerceu atividade contínua e ordinária por período superior a quatro anos, sob prorrogações sucessivas, o que descaracteriza completamente a natureza excepcional do vínculo.

A autora atuou como Agente de Combate às Endemias, função regida pela Lei Complementar Municipal nº 266/2018, cuja natureza está legalmente definida como profissional da saúde (art. 2º-A da Lei Federal nº 11.350/2006). Tal função não é comissionada, não envolve direção, chefia ou assessoramento, e deve obrigatoriamente ser provida por processo seletivo público, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 266/2018, norma local que regulamenta expressamente a função.

Ademais, o art. 14 da mesma LC nº 266/2018 veda a contratação temporária ou terceirizada para o exercício da função de ACE, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas — o que não foi demonstrado no caso em exame.

Incontroverso que a Reclamante exerceu a função pública por mais de
quarenta e nove (49) meses
– ou seja, aproximadamente
quatro (4) anos e um (1) mês
– por meio de sucessivas prorrogações temporárias, sem a devida justificação de urgência ou excepcional interesse público. Tal prática configura
flagrante desvirtuamento
do modelo constitucional de contratação temporária, violando o art. 37, IX, da CF/88.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT já decidiu:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988.

(N.U 1032985-76.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Portanto, a legislação local não afasta a configuração de desvirtuamento, tampouco legitima a omissão no pagamento das verbas pleiteadas.

3. Da alegada “Ausência de previsão legal ou contratual para o pagamento de FGTS e férias”:

Esse ponto é expressamente enfrentado e superado pelo STF no Tema 551, que prevê:

"Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
[...] comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso concreto, o contrato foi prorrogado diversas vezes entre os anos de 2019 e 2023, revelando a utilização indevida do instituto da contratação temporária para suprir demanda permanente, o que autoriza a incidência das verbas excepcionadas pela tese do STF.

4. Da “Ofensa aos princípios da legalidade e reserva legal”:

Não há que se falar em ofensa a esses princípios quando a decisão judicial se limita a aplicar jurisprudência constitucional vinculante, nos moldes do art. 927 do CPC, para assegurar direitos mínimos decorrentes de serviços prestados à Administração Pública, evitando, inclusive, enriquecimento ilícito da Fazenda respeitando o direito adquirido em casos de apreciação judicial ante violações à legislação como

no presente caso (Súmula 473 do STF).

Ademais, o fundamento adotado pela decisão monocrática está plenamente de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana, moralidade administrativa, vedação ao enriquecimento sem causa e com a realidade fática do vínculo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ARTIGO 2º-A DA LEI 11.350/2006 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 283/2019 – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 398/2022 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho no caso em epígrafe, na medida em que as “demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores competem a Justiça Comum por se tratar de direito administrativo” (N.U 0003072-43.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

2. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

3. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2º-A da Lei 11.350/2006.

4. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

5.Lei Complementar Municipal nº 283/2019 (dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT).

6. Lei Complementar Municipal Nº 398/2022 (que dispõe sobre a adequação do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT e dá outras providências) não regula questões relacionadas a contratação temporária anteriores a criação da Lei Complementar Municipal nº 283/2019. Assim, deve ser aplicada a normal geral estadual e demais preceitos do ordenamento jurídico.

7. Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

8. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

9. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

10. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

11. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007744-71.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025